Tribunal: TJMT
Processo: 1004522-40.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004522-40.2018.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Edital]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MANGABEIRA CONSTRUCAO E LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES EIRELI - CNPJ: 28.029.393/0001-85 (RECORRIDO), ERIVELTO BORGES JUNIOR - CPF: 697.998.811-53 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SR. PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA (JUIZO RECORRENTE), PREGOEIRO DA SUPERINTENDENCIA DE LICITAÇÃO SR. CARLINO AGOSTINHO (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — LICITAÇÃO — VENCEDORA NA FASE DOS LANCES – INABILITADA NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS - EXCLUSÃO DE LICITANTE DO CERTAME POR ERRO MATERIAL EM CERTIDÃO — VICIO FACILMENTE SANÁVEL – EXCESSO DE FORMALISMO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO — SENTENÇA RATIFICADA.

Em respeito ao art. 37, XXI, da Constituição Federal, as exigências editalícias para participar de licitação não podem restringir a competitividade e, mais, devem observar os princípios da isonomia e da razoabilidade na busca da proposta mais vantajosa à Administração Pública.

O procedimento licitatório é baseado na rígida observância de seus regramentos, mas não se pode olvidar que o objetivo do referido processo é garantir que a Administração adquira bens e serviços de acordo com a proposta mais vantajosa e conveniente.

As exigências demasiadas e rigorismos exacerbados com a boa exegese da lei devem ser afastados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 3
ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n. 1004522-40.2018.8.11.0002, impetrado por
Mangabeira Construção e Locação de Máquinas e Caminhões LTDA
contra o ato do
Pregoeiro
Presidente da Superintendência de Licitação do Município de Várzea Grande-MT e do Secretário Municipal de Administração de Várzea Grande-MT
, para determinar aos Impetrados que habilitem a Impetrante no processo licitatório do Pregão Eletrônico nº 020/2018, do Processo Administrativo nº 495100/2018, da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/ MT.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela ratificação da sentença. (Id. 48290957).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 26 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 3
ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n. 1004522-40.2018.8.11.0002, impetrado por Mangabeira Construção e Locação de Máquinas e Caminhões LTDA contra o ato do
Pregoeiro
Presidente da Superintendência de Licitação do Município de Várzea Grande-MT e do Secretário Municipal de Administração de Várzea Grande-MT
, para determinar aos Impetrados que habilitem a Impetrante no processo licitatório do Pregão Eletrônico nº 020/2018, do Processo Administrativo nº 495100/2018, da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/ MT.

Extrai-se dos autos que a Impetrante, para fins de habilitação no processo licitatório, apresentou seus documentos no prazo legal, todavia, foi inabilitada pelos Impetrados sob o argumento de que a certidão nº 0021854871 da SEFAZ/MT, em vez de aparecer em nome da
Mangabeira Construção e Locação de Máquinas e Caminhões LTDA
, apareceu descrito o nome de Ricardo Barbosa da Silva, ainda que estivesse constando corretamente seu CNPJ, a empresa não poderia ser habilitada.

Argumentou que, mesmo informando ao pregoeiro que o CNPJ constante na certidão estava correto e que o nome identificado se tratava do contador da empresa, o responsável por realizar o balanço e demais operações junto à SEFAZ/MT, este manteve a empresa inabilitada.

Diante desses fatos, impetrou com o presente Mandado de Segurança que teve a segurança concedida, para determinar aos Impetrados que habilitem a Impetrante no processo licitatório do Pregão Eletrônico nº 020/2018, do Processo Administrativo nº 495100/2018, da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/ MT.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

No caso em tela, verifica-se que a Impetrante logrou êxito em apresentar o menor preço dentre as demais concorrentes na fase dos lances, sendo então chamada para a apresentação dos documentos, junto a outras participantes vencedoras, e realizar a habilitação para o certame.

Todavia, ao apresentar os documentos no prazo legal, foi considerado inabilitado apenas pelo fato da certidão
nº 0021854871 da SEFAZ/MT, em vez de aparecer em nome de
Mangabeira Construção e Locação de Máquinas e Caminhões LTDA
, apareceu descrito o nome de Ricardo Barbosa da Silva.

A Impetrante tentou soluções com o pregoeiro, esclarecendo que o nome apresentado se tratava do contador da empresa, cujo qual é responsável pelas operações realizadas junto à SEFAZ/MT, bem como que o CNPJ constante na certidão estava correto, mas não obteve êxito e foi considerado como inabilitado.

Sabe-se que o procedimento licitatório busca selecionar a proposta mais vantajosa à administração pública e, ao mesmo tempo, garantir observância aos princípios basilares da administração.

Vale aqui transcrever o artigo 3º da Lei 8.666/93 (Regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências), vejamos:

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Soma-se a isso que, em observância ao art. 37, XXI, da Constituição Federal, as exigências editalícias para participar de licitação não podem restringir a competitividade e, mais, devem observar os princípios da isonomia e da razoabilidade na busca da proposta mais vantajosa à Administração Pública.

Além disso, o procedimento licitatório é baseado na rígida observância de seus regramentos, mas não se pode olvidar que o objetivo do referido processo é garantir que a Administração adquira bens e serviços de acordo com a proposta mais vantajosa e conveniente. Logo, as exigências demasiadas e rigorismos exacerbados com a boa exegese da lei devem ser afastados.

Por oportuno destaco:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – EXCLUSÃO DE LICITANTE DO CERTAME POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO – ALEGADO EXCESSO DE FORMALISMO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Em respeito ao art. 37, XXI, da Constituição Federal, as exigências editalícias para participar de licitação não podem restringir a competitividade e, mais, devem observar os princípios da isonomia e da razoabilidade na busca da proposta mais vantajosa à Administração Pública.

2 –
O procedimento licitatório é baseado na rígida observância de seus regramentos, mas não se pode olvidar que o objetivo do referido processo é garantir que a Administração adquira bens e serviços de acordo com a proposta mais vantajosa e conveniente. As exigências demasiadas e rigorismos exacerbados com a boa exegese da lei devem ser afastados.

(N.U 1000951- 58.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020) (destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 008/2016 – CAPACIDADE TÉCNICA – ERRO MATERIAL DA DATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – EQUIVOCO QUE NÃO AFASTA A CAPACIDADE TÉCNICA APRESENTADA - EXCESSO DE FORMALISMO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A Administração aplicou formalismo exagerado ao desclassificar a Impetrante em razão do erro material constante na data da prestação de serviço emitido por terceiro, uma vez que a referida data não interfere na capacidade técnica exigida no edital, posto que os demais documentos comprovam a exigência requerida.

2.
“A exigência excessiva, injustificada e desproporcional contraria a própria finalidade do procedimento licitatório, restringindo o número de concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta”.
(N.U 0000262-33.2015.8.11.0101, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)

(N.U 1001747-06.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 26/06/2020) (destaquei)

Nesse espeque, a inabilitação por um vício meramente material, que poderia ser facilmente sanado, mostra-se uma afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a empresa autora sagrou-se vencedora na fase de lances por ter apresentado o menor preço dentre os concorrentes, logo a melhor proposta a Administração Pública, porém tendo sido desabilitada do certame em razão de ato arbitrário consubstanciado no excesso de formalismo.

Com essas considerações,
RATIFICO
o ato sentencial em sede de remessa necessária, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau, em consonância com ilustre parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021